Tribunal: TJDFT
Processo: 0000997-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
2. As circunstâncias do caso concreto – aquisição de aparelho celular por preço bem inferior ao do mercado, de pessoa desconhecida, em via pública, com pagamento em espécie e sem nota fiscal ou recibo – evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
3. Não acolhidas as teses de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e improvido.